Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011811-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JOAO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 007.357.871-15 (AGRAVANTE), ENIR GONCALINA DA SILVA MOREIRA - CPF: 345.922.291-34 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (AGRAVADO), RENATO EDUARDO FERREIRA - CPF: 406.064.061-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO POSSESSÓRIO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA AN
TES DA ANÁLISE ACERCA DA PRETENSÃO LIMINAR -
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
– ACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 561 do CPC a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e esbulho ou turbação.

A ausência de comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da liminar de interdito proibitório, antes de eventual indeferimento, enseja a designação de audiência de justificação para comprovação daqueles, operando, após sua realização, a análise do pedido liminar
. Inteligência do artigo 562, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agrav
o de Ins
trumento interposto por

JOÃ
O DE CAMPOS MOREIRA
e Outra,
com o fito
de reformar a decisão que, nos autos da Ação Possessória
d
e Interdito Proibitório
de n.
1000202-65.2024.8.11.0024
,
ajuizada
em face de
LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES
,

designou a realização da audiência de justificação prévia, sem, contudo, analisar o pedido liminar de proteção possessória.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que todos os requisitos da tutela judicial possessória foram suficientemente demonstrados, o que torna dispensável a realização da audiência de justificação prévia.

Destacam

a necessidade do deferimento urgente da medida judicial, em decorrência da
s
incessante
s
ameaça
s
de invasão
perpetradas

pelos
agravados
, na área
, objeto do litígio.

O pedido liminar foi indeferido (id 213613686).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (certidão id 220481679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A respeito da matéria

em exam
e
, é
cediço
que
, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse,
para fim
de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de
Processo Civil
,
deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que
,
geralmente
,
se dá por meio das provas de fato, as quais,
geralmente
, são
colhidas em audiência de justificação prévia
.

Ressalto que, no caso, antes de apreciar o pedido liminar por meio do qual
a parte
autora pretende
a e
xpedição do mandado proibitório aos requeridos, a fim de que estes se abstenham de praticar qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse sobre a área denominada Capão,
a decisão recorrida entendeu por bem
justificação prévia, com arrimo no artigo 562 do CPC.

A decisão recorrida observou a norma processual vigente que estabelece a realização da audiência de justificação prévia, como forma de melhor angariar elementos que auxiliem na formação da convicção do Juízo acerca do imbróglio instalado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA POSSE. DESIGANÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. INOBSERVANCIA DO RITO. NULIDADE.

A ausência de comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da liminar de reintegração de posse não enseja o indeferimento, de plano, do pedido de urgência, mas, sim, a designação de audiência de justificação para comprovação daqueles, operando, após sua realização, a análise do pedido liminar.
O vilipendio ao rito previsto no CPC materializa nulidade, ensejando seu reconhecimento e retorno dos autos a 1ª Instância para que seja observado.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv 1.0000.24.005564
-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/
2024)

(
grifei)

“
MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do ar6t. 562, do CPC, carecendo a petição dos elementos autorizadores a concessão da liminar possessória, o magistrado deverá determinar a justificação prévia do alegado pelos autores, através de audiência a ser designada, com a consequente citação da parte adversa para que nela compareça.

Antes de indeferir a liminar, é de rigor a designação de audiência a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.
”

(N.U 1000209-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório.

A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.
”
(N.U 1002352-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022)

Do exposto,
não há razão jurídica para o provimento do agravo.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024